Tribunal: TJDFT
Processo: 0750703-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750703-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA DE MACEDO, ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES NERY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO PEREIRA DE MACEDO E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738923-89.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CENSEC para verificação da existência de procurações ou bens em nome da parte agravada. Narra que iniciou o cumprimento do título judicial e que já realizou diversas medidas constritivas, tais como buscas no Bacenjud, Renajud, ERIDF, Infojud, contudo, todas restaram infrutíferas. Explica que requereu ao juízo a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, todavia, o pedido restou indeferido. Sustenta que ante o esgotamento das medidas típicas de busca de bens penhoráveis do devedor, resta autorizada a adoção de medidas atípicas, tais como as requeridas pelos agravantes. Afirma que a jurisprudência deste Tribunal autoriza a realização de consulta de escrituras e procurações públicas associadas à parte devedora no CENSEC, a fim de encontrar bens em outras unidades da federação. Assevera que a CENSEC não disponibiliza ao particular tais informações, apenas ao juízo, razão pela qual os exequentes não juntaram aos autos informações acerca da existência ou não de procurações e formais de partilha em nome do agravado. Diz que a pesquisa em cada cartório do país seria praticamente inviável, uma vez que extremamente dispendioso. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à CENSEC, para obter informações acerca da existência de procurações ou formais de partilha em nome do agravado; subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo, para que o juízo a quo aguarde o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravado para a decisão recorrida seja reformada nos termos da liminar pleiteada. Preparo recolhido (Ids 21755853 e 21755854). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Nesse sentido, o objetivo do sistema se destina a facilitar a comunicação entre os Cartórios e entre estes e o poder público e não como um sistema de busca de bens do executado, tornando inviável a sua utilização para esses fins, sob pena de alteração da finalidade para qual foi criado. Ademais, a informações pleiteadas pela parte podem ser obtidas junto aos Cartórios, com o prévio recolhimento das custas correspondentes. Ante o exposto, indefiro o pedido. Indefiro, ainda, o pedido de reconsideração. Ao exequente, para promover o andamento do processo, em 05 dias, a fim de indicar bens à penhora ou, ainda, dizer se pretende a suspensão prevista no artigo 921 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil dispõe a respeito dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz determinando, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (destaquei) Compulsando os autos na origem, verifica-se que o exequente iniciou o cumprimento de sentença em setembro de 2019 (ID 44925585), e desde então vem buscando encontrar bens penhoráveis em nome dos executados. Registre-se que até o momento somente foram realizadas uma pesquisa no sistema BACENJUD, RENAJUD e no INFOJUD, conforme Ids 53682159 e 56662277. Restando infrutíferas tais buscas, os exequentes requerem a expedição de ofício à CENSEC. Inicialmente, cumpre destacar que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. Em análise na página inicial do site do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). Dessa forma, observa-se a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas, sem a necessidade de intervenção judicial para tanto. Registre-se que os exequentes não são beneficiários da gratuidade de justiça, assim, a utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pela parte, com determinação pelo Judiciário, subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, principalmente diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo para essa finalidade. Além disso, verifica-se nos autos que os exequentes ainda não esgotaram as buscas típicas por bens, visto que sequer juntaram aos autos comprovantes de buscas por imóveis da parte executada no distrito Federal, outro fato que impede a concessão do pedido realizado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DESVIRTUAMENTO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (...) 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sistemas que integram todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não têm a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavrados em todos os cartórios do Brasil e disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 6. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 7. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1299182, 07214291520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). PRESSUPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. INFOJUD. CONSULTA NÃO REALIZADA. CABIMENTO. 1. É cabível consulta ao Infojud na busca de bens e direitos que possam assegurar a satisfação da execução. 2. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (art. 139, IV do CPC). 3. Não esgotados os meios para a satisfação do crédito, indefere-se o pedido de medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, sob pena de violar o princípio da menor onerosidade do devedor. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não foi instituída como repositório geral para pesquisas sobre bens de devedores executados. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavrados em todos os cartórios do Brasil e disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 6. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1283017, 07138164120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA CENSEC. AFERIÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio de Provimento n. 18/2012 e viabiliza a obtenção de informações sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. 2. A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1262913, 07106725920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TITULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Conforme indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, esta não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1252555, 07006235620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir a antecipação da tutela ou o efeito suspensivo pretendidos no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020 19:04:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador